Tribunal: TJSP
Processo: 1006169-47.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO.
Alegação de que o sistema informatizado do banco teria bloqueado a conta da autora sem justo motivo e apresentou saldo negativo que a impediu de efetuar movimentação e pagamentos. Correção dos defeitos em tempo razoável. Não são vislumbrados os alegados danos morais passíveis de indenização, que, no caso, não

Ementa:
SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO.
Alegação de que o sistema informatizado do banco teria bloqueado a conta da autora sem justo motivo e apresentou saldo negativo que a impediu de efetuar movimentação e pagamentos. Correção dos defeitos em tempo razoável. Não são vislumbrados os alegados danos morais passíveis de indenização, que, no caso, não podem ser simplesmente considerados "in re ipsa", como pretende a recorrente. Não se visualizou abalo extrapatrimonial sofrido pela autora. Danos morais não configurados. Indenização a esse título que não se mostra devida. Sentença mantida.
Apelação não provida.